Tribunal: TJDFT
Processo: 0741692-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se encontram presentes.
2. A alteração dos alimentos previamente fixados demanda a análise aprofundada das circunstâncias fáticas do caso concreto, com o devido contraditório, para fins de comprovar a efetiva alteração da situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme preceitua o art. 1.699 do CC/02.
3. Inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada na Ação Revisional de Alimentos, para fins de redução do valor da prestação alimentícia devida à Agravada, diante da necessidade de ampla cognição sobre a matéria, inviável em sede de Agravo de Instrumento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.